Tribunal: TJDFT
Processo: 0730199-52.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0730199-52.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A, ULIGHT ENERGIA SA APELADO: ULIGHT ENERGIA SA, CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A D E S P A C H O Tendo em vista o Dever de Diálogo confiado ao Relator pelo Código de Processo Civil, diga a apelante ULIGHT ENERGIA S.A., no prazo de 5 (cinco) dias, quanto aos dados apontados pela CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. ao ID 71051787 referentes aos percentuais de cumprimento dos Contratos de Compra e Venda de Energia Elétrica n.o 1932458 e n.o 1956355, atentando-se estritamente ao ponto controvertido (datas da contratação e rescisão; valor atribuído aos contratos objetos dos autos), notadamente à alegação de que "nenhum mês de suprimento foi cumprido". Com as informações, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator